Tribunal: TJES
Processo: 0000089-30.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000089-30.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON LEAL

APELADO: RAFAELA PEDRONI SANTIAGO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 000089-30.2019.8.08.0011

APTE:
GILSON LEAL E DINAH SILVEIRA LEAL

A
PDO:
R
AFAELA PEDRONI SANTIAGO

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE VALOR ECONÔMICO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POSSE DE VEÍCULO E DEVERES CONTRATUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por GILSON LEAL e DINAH SILVEIRA LEAL contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de crédito formulado em ação declaratória de propriedade de valor econômico, ajuizada em face de RAFAELA PEDRONI SANTIAGO. Os Apelantes alegam que adquiriram a posse de um automóvel financiado por meio de contrato de financiamento celebrado pela Apelada, e que, após o êxito de ação revisional do contrato, a Apelada se recusou a assinar os documentos necessários para a liberação do montante devolvido pelo banco, levando ao ajuizamento da presente demanda para reconhecimento dos Apelantes como credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante Dinah Silveira Leal faz jus ao montante decorrente da revisão judicial do contrato de financiamento do veículo; e (ii) estabelecer se a negativa da Apelada em assinar os documentos necessários para liberação dos valores caracteriza violação a deveres contratuais anexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As relações contratuais são regidas pelo princípio da boa-fé objetiva, que impõe deveres de lealdade e cooperação entre as partes.

A Apelada reconhece, por documento assinado, que transferiu a posse do veículo à Apelante Dinah Silveira Leal, assumindo esta as responsabilidades pela quitação das parcelas do financiamento.

A negativa da Apelada em assinar os documentos para liberação dos valores reconhecidos na ação revisional configura violação ao dever de cooperação inerente à boa-fé contratual.

O fato de a Apelante Dinah Silveira Leal ter assumido as responsabilidades do contrato de financiamento e ter contratado advogada para ajuizar a ação revisional evidencia que os créditos e as obrigações do contrato foram transmitidos a ela.

Embora o primeiro Apelante não tenha comprovado o pagamento das prestações, o conjunto probatório demonstra que a Apelante Dinah Silveira Leal faz jus à integralidade dos valores pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para declarar que o valor pleiteado na presente demanda pertence à Apelante Dinah Silveira Leal. Inversão dos ônus da sucumbência, com ressalva quanto à gratuidade de justiça da Apelada.

Tese de julgamento
:

A transferência da posse de bem objeto de contrato de financiamento transfere também, de fato, os direitos e obrigações do negócio jurídico, inclusive o direito aos valores devolvidos em ação revisional.

A recusa em assinar documentos necessários à liberação de valores decorrentes de ação revisional configura violação ao dever de cooperação inerente à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: Não citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000089-30.2019.8.08.0011

APTE:
GILSON LEAL E DINAH SILVEIRA LEAL

A
PDO:
R
AFAELA PEDRONI SANTIAGO

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
GILSON LEAL E DINAH SILVEIRA LEAL
, eis que inconformados com a sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado na ação declaratória de propriedade de valor econômico ajuizada em face de
R
AFAELA PEDRONI SANTIAGO
.

Extrai-se dos autos que os Apelantes ajuizaram a demanda, sob a alegação que a Apelada
c
elebrou com o
Banco Itaú
contrato de
financiamento
com garantia
fiduciári
a
de veículo automotor.

Em seguida,
ajustaram com a Apelada a
transfer
ência da
posse do automóvel e
d
o pagamento das prestações do financiamento
para
Dinah Silveira Leal,
ora Apelante.

A
ssever
aram
que,
no decorrer do
contrato de
financiamento,
ajuizou-se
ação de revisão dos juros cobrados no contrato, tombada sob o nº 0009384-04.2013.8.08.0011, julgada procedente
e,
não obstante ser
a
Apelada
a
autora daquela demanda,
foi Apelante
GILSON LEAL
quem de fato pagou as prestações e, inclusive, os honorários da advogada que patrocinou a ação.

Contudo,
ao final da demanda revisional, ficou impossibilitado de receber os valores devolvidos pelo Banco Itaú, pois a
Apelada
se negou a assinar os recibos,
motivo pelo qual ajuizou esta demanda para que sejam declarados como credores daquele montante.

N
a sentença o magistrado primevo entendeu que, considerando que os Apelantes adquiriram o carro apenas em 2013, e que o contrato bancário revisado foi firmado pelo prazo de 60 meses - 27/01/2010 a 27/01/2015 - os Apelantes
não se desincumbiram de provar a quantidade real de parcelas que pagaram no referido financiamento do carro,
motivo pelo qual faziam jus aos valores pleiteados na inicial.

São
esses os elementos da lide, passo a análise do recurso.

Sustentam os Apelantes
,
em apertada síntese, que
a sentença é contrária a coligido probatório dos autos, motivo pelo qual requerem a sua reforma para que seja a Apelada condenada ao pagamento do valor de
R$ 9
.691,48 (
nove mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), ou, subsidiariamente, a distribuição proporcional com base nas parcelas adimplidas pela Apelada.

A
dianto que é caso de provimento parcial do recurso.

O
objetivo da lide é saber quem é o credor da quantia de
R$ 9
.691,48 (
nove mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos)
decorrente do êxito de revisão judicial do contrato bancário registrada sob o nº
0009384-04.2013.8.08.0011.

Como é de curial sabença, a
s relações contratuais devem orientar-se pelo princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, dentre os quais se destacam o dever de agir conforme a confiança depositada, dever de lealdade e probidade.

Na espécie, não há controvérsia acerca do ajuste

celebrado entre as partes,
fato que é corroborado pelo documento digitalizado à p.27 do vol.1, onde a Requerida,
na data de 21/02/2014,

de forma irrevogável e irretratável,
reconhec
eu que
o automóvel objeto do contrato de financiamento
estaria n
a posse d
a
Apelante
DINAH SILVEIRA LEAL,
que esta assumiu todas as responsabilidades referentes a quitação integral das parcelas junto a instituição financeira, bem como que, ao final, comprometeu-se a assinar e outorgar toda e qualquer documentação necessária para total transferência do veículo.

A
própria Apelada, na sua contestação, confirma que os Apelantes
adquiriram a posse do automóvel no ano de 2013 e, considerando que era ela que mantinha o negócio jurídico com a instituição financeira, que eles
contrataram um advogado para lhe
representar na ação revisional nº
0009384-04.2013.8.08.0011,
ajuizada em 19/06/2013, razão pela qual, antes dessa data, já havia uma relação contratual entre as partes.

E não é só, também afirmou a Apelada que e
m 18 de dezembro de 2018,
os Apelantes
lhe contat
aram
para que fosse ao escritório da Dra. Mayra Azevedo Carletti –
advogada contratada por eles para representá-la,
para assinar um documento referente àquela demanda,
tudo indicando que seria o alvará para levantamento dos valores constantes na ação revisional.

E assim afirmo, porque ao analisar o andamento da fase do cumprimento de sentença da dita ação revisional, formulada em desfavor da instituição financeira, verifica-se que na data de 12/11/2018 foi proferido despacho determinando em expedição do alvará ante a inexistência da impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, a procurada pela Apelada, através de sua advogada, foi imediatamente no mês subsequente a determinação de juízo de liberação dos valores decorrentes do êxito na ação revisional,
o que só não se efetivou porque a Recorrida se negou a proceder com a assinatura dos documentos necessários para liberação do crédito.

N
ão há dúvida da relação entre as partes e de que, considerando a intitulada e não negada “Declaração de Posse” firmada entre a Apelada e Apelante Dinah Silveira ( p.27, Arq.1), esta assumiu, repiso, todas as prestações desde o início do financiamento e todas as responsabilidades referentes a quitação das parcelas,
motivo pelo qual a ela cabe os valores pleiteados nesta demanda que são decorrentes da ação revisional.

Evidencia-se, outrossim,
ostenta-se no caso nítido violação a
dever anexo do negócio jurídic
o,
porquanto, considerando que
a segunda (2ª) Apelante
assumiu as parcelas do financiamento
e
contratou advogada para ajuizamento da ação revisional, com o seu êxito parcial, era
obrigação da Apelada assinar os documentos necessários não apenas para transferência do veículo, mas também àqueles referentes à liberação do montante objeto desta demanda que, reforço, foi reconhecido na ação revisional.

Assim, ao contrário do fundamentado na sentença, entendo que na espécie não há pertinência temática na comprovação do pagamento das parcelas pel
a segunda (2ª) Apelante,
o que é relevante
é o seu êxito na ação revisional, porquanto, ainda que sem a anuência da instituição financeira, a ela, de fato, transmitiu-se os créditos e as dívidas do negócio bancário.

Ademais, o fato da aquisição do automóvel em 2013 não retira da segunda (2ª) Apelante o direito ao valor integral perquirido nesta demanda, haja vista que a Apela
da
confessa na contestação que no ano de 2012 vendeu o automóvel para o
Sr. Alessandro Soares Blunck,
presumindo-se que auferiu valores decorrente
s
desse negócio jurídico,
o que implica em verdadeiro enriquecimento sem causa receber valores oriundos de revisão do contrato se há mais de dois (02) anos não detinha a posse do veículo.

Diante desse cenário, embora a primeiro (1º) Apelante não comprove o pagamento das prestações, entendo que o conjunto provatório dos autos evidencia que a segunda (2ª) Apelante faz jus a percepção dos valores vindicados nesta demanda.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença, de forma a declarar que o valor perquirido nesta demanda pertence a Apelante
DINAH SILVEIRA LEAL.

F
ace ao resultado do julgamento, inverto os ônus da sucumbência,
com a ressalva que litiga a Apelada sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000089-30.2019.8.08.0011

APELANTES:
GILSON LEAL E DINAH SILVEIRA LEAL

APELADA:
RAFAELA PEDRONI SANTIAGO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos do Processo nº 0000089-30.2019.8.08.0011, no âmbito da qual o MM Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso “
para reformar a sentença, de forma a declarar que o valor perquirido nesta demanda pertence à Apelante Dinah Silveira Leal”
.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não avisto motivos para divergir do voto condutor, considerando as provas coligidas aos autos, principalmente a Declaração de Posse de fl. 14, no âmbito da qual a requerida (ora Apelada) declarou que a Apelante Dinah Silveira Leal “
desde o início do financiamento assumiu todas as responsabilidade referente à quitação total das parcelas junto ao banco credenciado”
.

Assim, como bem pontuou o Eminente Relator: “
Não há dúvida da relação entre as partes e de que, considerando a intitulada e não negada Declaração de Posse firmada entre a Apelada e Apelante Dinah Silveira, esta assumiu, repiso, todas as prestações desde o início do financiamento e todas as responsabilidades referentes à quitação das parcelas, motivo pelo qual a ela cabem os valores pleiteados nesta demanda que são decorrentes da ação revisional”
.

Assim, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, na íntegra.

É como voto.